Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TUJ. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59782594). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Em suas razões recursais, a parte autora alega que houve violação dos princípios de ampla defesa e contraditório devido à ausência de notificação adequada das penalidades impostas, resultando em nulidade processual absoluta do auto de infração. Argumenta que o procedimento administrativo foi comprometido pela falta de notificação da autuação e das penalidades, violando os requisitos legais necessários para a validade das multas de trânsito. Salienta a falta de provas quanto ao cumprimento da notificação, por via postal ou pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), e questiona a eficácia e legalidade do uso de aparelho passivo para detecção de álcool sem a devida comprovação de sua calibração e aprovação pelo INMETRO. Diante disso, requer a concessão de justiça gratuita por alegada hipossuficiência financeira; o recebimento do recurso em seu duplo efeito; e o conhecimento e provimento do recurso para anulação do auto de infração.
5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o recurso interposto pela parte autora não merece prosperar, reiterando a validade do auto de infração emitido devido à recusa do requerente em submeter-se ao teste de bafômetro. Afirma que tal autuação é regulada e amparada pelos princípios de legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a administração pública, estando, portanto, revestida da presunção de legalidade e veracidade. Sublinha que a recusa em realizar o teste já configura uma infração autônoma, conforme previsto no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ademais, destaca-se que o ônus de provar a nulidade dos atos administrativos cabe ao interessado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a alegar que o procedimento administrativo foi comprometido pela falta de notificação da autuação e das penalidades, seja por via postal ou pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
8. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 08/12/2023, o recorrente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 59782591) e registrou o Auto de Infração SA03835408. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
9. A recusa em submeter-se ao teste do etilômetro caracteriza-se como de mera conduta e resulta na infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que assim dispõe: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
10. O recorrente impugna a precisão do equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico sob o argumento do aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da irregularidade. Ademais, o artigo 165-A do CTB dispõe que a mera recusa a se submeter ao teste, exame clínico, perícia ou procedimento outro que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa configura infração autônoma, independente do resultado de qualquer teste. Portanto, a falta de calibração do aparelho não influencia a validade do auto de infração baseado na recusa em realizar o teste.
11. Ainda, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a Administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: Acórdão 1793097, 07280654120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.